Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA - CPF: 691.274.411-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 958.910.991-87 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), J. G. D. C. A. - CPF: 098.057.981-35 (EMBARGADO), RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA - CPF: 691.274.411-72 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE C/C TUTELA E URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO - FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1021113-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADA:
J. G. C. A
. representado por
RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA

Processo na Origem: 1038039-11.2021.8.11.0041.

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento assim ementado (ID 121736459):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE C/C TUTELA E URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

- SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO - FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para o autor, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança, bem como o correto valor devido.

Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 122225995): busca, em síntese, prequestionar a matéria para interposição de recurso a instâncias superiores. Assim, alega omissão com relação ao artigo 16, § 4o, VIII da Lei 9.656/98, bem como de jurisprudência do STJ, vale dizer, REsp no 1.870.789/SP, REsp 1.848.372/SP e REsp 1.632.255/MS.

Sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo a cobrança da coparticipação foi enfrentada no acórdão ora impugnado (
ID 121736459
):

“(...) O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL - ENFERMARIA, registrado sob o número 056.0109.663005.10-3, desde 17/09/2019.

Informa que foi diagnosticado com paraplegia e tetraplegia (CID G82), transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem com disfagia (CID F80) e distonia (CID G24), teve prescrito tratamento de reabilitação avançada de fisioterapia método bobath (3 sessões semanais) e fonoaudióloga método bobath (2 sessões semanais), até a melhora de sua função motora, deglutição e fala.

Assevera que a requerida, ora agravante, se negou a custear o tratamento ao argumento de que os procedimentos não possuem previsão no rol da ANS.

Acrescenta que interpôs ação (1026374-32.2020.8.11.0041 – 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) com o objetivo de assegurar o tratamento prescrito e obteve deferimento da medida liminar no agravo de instrumento no 1013301-19.2020.8.11.0000.

Adiciona que foi surpreendido com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de outubro/2021, no valor de R$ 2.152,72 além do valor normal da fatura de R$ 437,32, motivo pelo qual interpôs a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Abusividade c/c Tutela e Urgência c/c Pedido de Indenização por Dano
, na qual foi deferida a tutela de urgência. Dessa decisão recorre o ora agravante.

Pois bem. No caso, o autor, ora agravado, logrou êxito em demonstrar a necessidade e urgência na suspensão da cobrança, máxime porque a fatura no mês de
outubro/2021
, gerou em desfavor da autora a cobrança de coparticipação no valor de
R$ 2.152,72
, vale dizer, que se mostra bastante onerosa, porquanto o valor da mensalidade é de apenas
R$ 437,32.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que a parte autora foi diagnosticada com paraplegia e tetraplegia (CID G82), transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem com disfagia (CID F80) e distonia (CID G24), o que causa grave impacto em seu desenvolvimento.

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO DO RÉU – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

É necessário o consentimento expresso do réu para aditamento da petição inicial, sendo vedado o consentimento tácito, sob pena de violação ao princípio de estabilidade da demanda. Nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, o juiz pode, de ofício, declarar excessivas as disposições convencionadas, pois são normas de ordem pública.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”
(STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586). (N.U 1009522-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ FORNEÇA/CUSTEIE O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – COPARTICIPAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o tratamento indicado é atribuição do médico que assiste o paciente, não cabendo a exclusão do tratamento por cláusulas contratuais ou por ausência de previsão no rol administrativo da ANS” (REsp 1889718, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação: 20/04/2021). Levando em consideração o rol exemplificativo, somado a responsabilidade objetiva, se não está excluído no contrato, não pode a ANS, malgrado o disposto no artigo 4o da Lei 9.656/98, fazê-lo. Demonstradas, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde e desenvolvimento do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de fornecimento/custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa-se a autorizar o procedimento.
No caso em comento, verifica-se que o percentual contratualmente previsto a título de coparticipação é de 30%, o que a princípio se mostra alto, podendo impossibilitar a realização do tratamento pelo agravado.
Ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o autor necessita, deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo Juízo a quo
. Considerando que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência e a natureza de seu objeto, a prestação de caução revela-se desnecessária
. (N.U 1011945-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)

É importante ressaltar que o objetivo da suspensão não se prende a verificar a legalidade ou não da cláusula de coparticipação, porquanto o tema relativo à possibilidade de contratar nessa modalidade tem previsão legal (Lei 9.656/1998 - Art. 16, VIII) e a validade de tais cláusulas já restou pacificada na jurisprudência. Até porque na modalidade de coparticipação das despesas seguradas há a redução do valor do prêmio do seguro. Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE.

1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei
(AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 – grifei)

O que motivou a suspensão da referida cobrança foi, nas palavras do próprio magistrado que a proferiu:

“(...) No caso em apreço, o tratamento vem sendo realizado desde junho de 2020 com custeio total pelo plano de saúde, por força a decisão proferida no agravo de instrumento pela instância superior, que retificou a decisão deste juízo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sendo o autor surpreendido com a cobrança de coparticipação, a partir da competência de agosto do ano em curso, que sequer está plenamente estabelecida no contrato, conforme já frisado.

Tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor, até porque, segundo atestam os documentos trazidos para os autos, o autor não dispõe de condições financeiras para custear a quantia cobrada, o que certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso do paciente do tratamento já determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora.

Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação. (...)”

Desse modo, há que se destacar a necessidade de se averiguar, no caso concreto, de que forma a cláusula foi inserida no contrato, ou seja, encontra-se redigida de forma compatível com as exigências do CDC; o segurado recebeu informações claras e adequadas da referida cobrança no momento da assinatura do contrato; estão corretos o índice pactuado a esse título e o valor total exigido?

Embora a operadora do plano decline o valor cobrado a título de coparticipação, que se apresenta muito superior ao valor regular da mensalidade, e várias telas do seu sistema interno a demonstrar a prestação dos serviços, não logrou apresentar o demonstrativo detalhado do débito, ou seja, o número de sessões realizadas em cada mês, os recibos referentes aos serviços prestados, qual o percentual pactuado e qual o exigido, em que periodicidade deve ser pago etc.

Também se justifica a suspensão da cobrança, como meio de se evitar a paralização ou interrupção do tratamento da autora que, como já decidido em outro AI, se mostra imprescindível para a saúde e correto desenvolvimento da criança autora.

Todas essas questões serão objeto de discussão quando a ação for analisada pelo mérito, de forma que, até que isso seja feito, se mostra prudente a suspensão da cobrança, com determinou a decisão agravada.

Importante ressaltar que a coparticipação tem previsão na lei que rege a matéria, portanto, desde que contratada de forma clara, deve ser paga pelo contratante do plano de saúde. A suspensão somente se justifica até que seja apurado o valor correto a ser pago, o que ocorrerá com o julgamento do mérito da ação. (...)”

Observa-se que o acórdão embargado reconhece a possibilidade de cobrança da coparticipação prevista em contrato, porém entendeu prudente manter a decisão agravada que suspendeu a cobrança da coparticipação até que fosse possível apurar as circunstâncias de sua cobrança, com o objetivo de permitir a continuidade do tratamento do embargado.

Assim,
não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo à coparticipação
.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nem mesmo o fato de que o acórdão embargado possa ter decidido de forma diversa de julgados do STJ, tal fato não o torna contraditório ou omisso, porque a contradição que enseja a oposição dos embargos declaratórios deve residir no próprio acórdão e não deste com entendimento jurisprudencial ou doutrinário.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA APLICADA PELO PROCON – LIMINAR NÃO CONCEDIDA ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO COM ENTENDIMENTO DO STJ – VÍCIO QUE NÃO AUTORIZA A CORREÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO ACÓRDÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC –
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, havida entre a fundamentação e a conclusão
. (TJ-PR - ED: 00354179520208160000 Campo Largo 0035417-95.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 21/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021)

Apenas a título de esclarecimento, as decisões indicadas pela embargante asseveram que somente as sessões que ultrapassarem o mínimo coberto é que estarão sujeitas ao regime da coparticipação, por esse motivo, correta a decisão que suspendeu a sua cobrança, em sede de antecipação da tutela,
até que seja possível apurar se os valores cobrados a título de coparticipação se referem ou não a sessões que extrapolam o número de sessões que devem ser integralmente custeadas pelo plano
.

Apesar da licitude da cobrança da coparticipação avençada, deve-se ter atenção para que sua exigência não impeça a continuidade do tratamento necessário ao paciente, o que constitui o perigo da demora no caso concreto.

Conclui-se, portanto, que, na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios, ainda que utilizados para fins de prequestionamento, não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
, porque não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022